Tribunal: STF
Processo: Rcl 41961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.